Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PROCURAÇÕES DOS CREDORES INDIVIDUAIS POR DUAS VEZES. PARCIAL CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR PARTE DOS EXEQUENTES. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO SINDICATO NA FASE DE CONHECIMENTO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES BENEFICIADOS. HIPÓTESE PERMISSIVA DE ATUAÇÃO SEM PROCURAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A procuração do processo de conhecimento, outorgada pelo sindicato aos advogados, não é eficaz para todas as fases do processo neste caso, pois os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que compõem e têm legitimidade para promover a execução individual da ação coletiva.
3. Também não procede o argumento de que é permitida a atuação dos advogados, sem procuração nos autos, para se evitar a ocorrência de prescrição, pois estes tiveram quase 22 (vinte e dois) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva, mais os 25 (vinte e cinco) dias úteis concedidos pelo Juízo singular, para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual e evitá-la.
4. Não se deve prejudicar os Autores diligentes pela inércia dos demais litisconsortes, de forma que é fundamental que haja o prosseguimento da ação a quem preencheu seus requisitos nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC, devendo a sentença ser parcialmente cassada com o regular prosseguimento do feito para quem apresentou procuração individualizada.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.